Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736345-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2021 16:04:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator